Tribunal: TJDFT
Processo: 0001565-37.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001565-37.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CARLOS ANTONIO LIMA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora acostada ao ID 13624631, e da petição juntada ao ID 15754688, referente ao credor CARLOS ANTONIO LIMA, revogo a suspensão do trâmite do presente processo, determinada à fl. 20 do ID 8074184, e determino o seguimento do cumprimento do pedido de preferência constitucional arguido pelo credor, conforme os termos da decisão de fls. 12/14 do ID 8074184. Publique-se. Brasília, 29 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto